Tribunal: TJSP
Processo: 1057984-96.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Estaduais
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Suspensão preventiva da Inscrição estadual no cadastro de contribuintes do ICMS – Impossibilidade – Medida adotada de maneira prematura diante da mudança de endereço – Impetrante que continua ativa – Segurança concedida na 1a Instância – Sentença mantida – Recurso voluntário e reexame necessário improvidos.